Tribunal: TJDFT
Processo: 0746731-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746731-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: REINALDO APARECIDO LOPES PEREIRA 05519085641 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0712989-67.2020.8.07.0020, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte devedora em mora e junte aos autos nova procuração. Decisão ID 21323032 não conheceu do recurso por ser manifestamente inadmissível, inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno ID 21939943. Considerando que o feito principal fora sentenciado, a parte agravante fora intimada sobre o interesse recursal, informando que o presente recurso perdera o objeto ID 22973429. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2021 13:28:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador